Tribunal: TJES
Processo: 0001620-88.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-88.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT MENDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001620-88.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT MENDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, verifica-se que o apelante adquiriu e guardava consigo, para fins de traficância, quantidade considerável da droga popularmente conhecida como maconha, conduta que se insere no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável o pedido de desclassificação.

2.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001620-88.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT MENDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Robert Mendes Alves
em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese, a
desclassificação
da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 12h, na rua principal do bairro Antiga Exposição, no município de Mimoso do Sul/ES, Robert, de forma livre e consciente,
transportava, trazia consigo e guardava drogas
, sem autorização legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que, ao perceber a aproximação da polícia, o acusado tentou se evadir e descartou, no telhado da casa vizinha a dele, a sacola em que carregava
10 buchas de maconha prontas para a venda
. Apreendido,
confessou que as drogas eram de sua propriedade.

Após a apreensão, Robert franqueou aos policiais militares a entrada em sua residência, local em que foram localizadas mais
02 (duas) buchas de maconha embaladas, 03 (três) buchas de maconha ainda não embaladas, 01 (um) cigarro de maconha e 01 (um) rolo de embalagem plástica para acondicionamento das porções da droga
.

Registre-se ainda que, de acordo com a exordial, a Polícia Militar detinha informações no sentido de que o denunciado era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na área do parque de exposições.

Verifico que
materialidade

e
autoria
do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 23/27), auto de apreensão (folhas 28/29), e auto de constatação de substância entorpecente (folhas 30/31), laudo pericial (folha 39), relatório final (folhas 40/45), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

O apelante, em sede de inquérito, afirmou o seguinte (folhas 12/14):

[...] Que o conduzido relata não ser traficante de entorpecentes, mas sim usuário de maconha e um fristo de vez em quando; que não trabalha, mas faz bico quando aparece; que perguntado de quem é a droga apreendida pela polícia militar nesta data, respondeu que é sua, para uso; que comprou toda a droga em Cachoeiro de Itapemirim na segunda-feira (21/10/2019), pelo valor de cem reais, com um garoto na linha vermelha; que foi para Cachoeiro de Itapemirim para comprar uma sandália, mas não encontrando o modelo que queria, aproveitou para comprar a maconha para fumar; que nesta data, o conduzido estava em sua residência quando resolveu ir até os fundos de seu quintal fumar maconha debaixo de um pé de manga, momento em que viu um policial militar nos fundos de sua casa; que em ato contínuo, o conduzido fez a volta na sua casa e jogou a sacola contendo três buchas de maconha no telhado da casa de Liécio, mas que sua intenção era de jogar na rua; que saiu pelo portão da frente da casa e disse que a droga era sua; que Liécio estava sendo abordado por essa guarnição que estava na frente da casa dele. que afirma que toda droga é sua, que 12 buchas não são nada [...]

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 122), Robert afirmou, somente, que não vendia drogas, porém, às vezes entregava drogas a seus colegas, sem finalidade de mercância.

Por sua vez, os policiais militares envolvidos apresentaram versão distinta.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 122), o PM Farlley de Almeida Silva afirmou o seguinte:

[...] Que as sacolas contendo o entorpecente estavam preparadas para venda; que posteriormente o acusado franqueou a entrada em sua residência e no local foram encontradas outras substâncias entorpecentes; que também foi encontrado um rolo de embalagem plástica para acondicionamento das porções de droga; que a polícia tinha informações de que Robert praticava tráfico de drogas nesta cidade; que a abordagem feita à Robert foi em razão de que no dia anterior aos fatos, ocorreu um roubo nos correio e que as pessoas de Robert e Liécio estavam envolvidos; que fizeram patrulhamento no bairro da Antiga Exposição; que alguns cidadãos avistaram a viatura, próximo ao ginásio de esporte, percebeu que estavam assustados e o acusado estava com uma sacola na mão; que ouviu uma pessoa dizendo ao acusado para dispensar a sacola no local; que o depoente deu voz de abordagem e o acusado dispensou a sacola no local; que posteriormente o depoente abordou o acusado, que o acusado confessou que a sacola com os entorpecentes lhe pertencia e posteriormente o acusado franqueou a entrada na sua residência, onde foram encontradas outras substâncias entorpecentes [...]

No mesmo sentido, o PM Roberto de Souza Tabeline, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 122), reafirmou os fatos narrados na denúncia, ao afirmar que:

[...] Que participou da diligência que o Robert foi preso porque na sua posse foi encontrada substância ilícita, como também, em buscas na sua residência, também foram encontradas substâncias ilícitas e um rolo de embalagem plástica; que tem conhecimento do envolvimento de Robert no tráfico de drogas à época do fato através de denúncias; que na data do fato, foi feito um cerco atrás da casa do acusado; que o SD Farlley avistou Robert dispensar a sacola contendo droga; que depois lograram êxito em abordar Robert, o qual franqueou a entrada em sua residência, sendo também encontrada droga no local; que na época existiam diversas denúncias que indicavam ser Robert traficante de droga [...]

Dessa maneira, nota-se que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo permitem a reconstrução dos fatos, além de concederem credibilidade aos fatos contidos na exordial.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022).

Quanto à pretendida
desclassificação
, assinalo que, a teor do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, a conclusão sobre a destinação da droga apreendida deve levar em consideração “a natureza e a
quantidade
da substância apreendida,
ao

local e às condições
em que se desenvolveu a ação,
às
circunstâncias
sociais e pessoais, bem como
à
conduta
e aos antecedentes do agente”.

A quantidade de droga apreendida (
02 (duas) buchas de maconha embaladas, 03 (três) buchas de maconha ainda não embaladas, 01 (um) cigarro de maconha e 01 (um) rolo de embalagem plástica para acondicionamento das porções da droga
), em conjunto às condições da apreensão (precedida de denúncias e investigações que apontavam o apelante como traficante), além da conduta do agente (que dispensou as drogas)

não colocam o apelante na posição de mero usuário
, mas sim de pessoa que utilizava o tráfico como o seu meio de vida.

Portanto, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, verifica-se que o apelante adquiriu e guardava consigo,
para fins de traficância
, quantidade considerável da droga popularmente conhecida como maconha, conduta que se insere no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo inviável o pedido de desclassificação.

Por fim, ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a pena fixada mostrou-se proporcional e amparada na legalidade, de modo que
desmerece reparos em sede recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem,

valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)